Tribunal: TJMT
Processo: 0000298-60.2013.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000298-60.2013.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE(S): PAULO SÉRGIO MARTINS
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
O apelante PAULO SÉRGIO MARTINS interpôs apelação criminal e pugnou pela apresentação das razões neste e. Tribunal (ID 106148492).
Logo, afigura-se necessária a intimação da Defesa para que apresente as razões recursais (CPP, art. 600, §4o).
Com essas considerações, DETERMINA-SE:
1) a intimação, via DJE, dos advogados Napoleão Carlos Corrêa da Rocha Filho [OAB/MT 24.940] e Carla Patrícia Vilela do Nascimento [OAB/MT 15.528] para apresentarem as razões recursais do apelante PAULO SÉRGIO MARTINS, no prazo de 8 (oito) dias (CPP, art. 600, caput);
2) a intimação do órgão do Ministério Público de primeiro grau para apresentar suas contrarrazões.
Concluídas essas diligências, abra-se VISTA à i. PGJ para intervenção.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO